Tribunal: TJSP
Processo: 0504158-95.2012.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal – ISSQN e taxas de fiscalização, funcionamento e publicidade dos exercícios de 2008 a 2010 – Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente - Ação proposta na vigência da LC no 118/05, que alterou a redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN – Interrupção da prescrição com o despacho ordinatório da citação - Impulso

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal – ISSQN e taxas de fiscalização, funcionamento e publicidade dos exercícios de 2008 a 2010 – Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente - Ação proposta na vigência da LC no 118/05, que alterou a redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN – Interrupção da prescrição com o despacho ordinatório da citação - Impulso oficial que não é absoluto (art. 2o do CPC/15) - Demora na tramitação do feito imputável em parte aos mecanismos do Judiciário, mas predominantemente ao exequente - Ocorrência da prescrição intercorrente – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0504158-
95.2012.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL
DE TATUÍ, é apelado SEVERINO TAMM CIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0504158-95.2012.8.26.0624 -Voto no 31.614
2
Apelação no 0504158-95.2012.8.26.0624
Apelante : Município de Tatuí
Apelado : Severino Tamm Cia Ltda.
Comarca : Tatuí SAF Proc. 5285/12
Voto no 31.614
APELAÇÃO - Execução Fiscal ISSQN e taxas de fiscalização,
funcionamento e publicidade dos exercícios de 2008 a 2010
Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a ocorrência da
prescrição intercorrente - Ação proposta na vigência da LC no
118/05, que alterou a redação do art. 174, parágrafo único, I, do
CTN Interrupção da prescrição com o despacho ordinatório da
citação - Impulso oficial que não é absoluto (art. 2o do CPC/15) -
Demora na tramitação do feito imputável em parte aos
mecanismos do Judiciário, mas predominantemente ao exequente -
Ocorrência da prescrição intercorrente
Sentença mantida

Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Tatuí da r.
sentença de fls.68/70 que extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo apelante
em face de Severino Tamm Cia Ltda., cobrando créditos tributários de
ISSQN e taxas de fiscalização, funcionamento e publicidade dos exercícios de
2008 a 2010, no valor de R$4.745,20 (cf. CDA's de fls.03/09), reconhecendo
a ocorrência de prescrição intercorrente, fundada a extinção no artigo 924,
inciso V, do CPC/15.
Nas razões recursais (fls.74/75) sustenta o apelante que não há se
falar em prescrição intercorrente. Alega que a demora na citação não ocorreu
por culpa da Municipalidade, mas sim pela morosidade dos mecanismos da
justiça. Ademais, deve ser aplicada ao caso a Súmula 106 do C. STJ. Pede a
reforma da r. sentença e o prosseguimento da execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões, vez que a executada não
está representada nos autos.
Isento de preparo, tempestivo e em condições de julgamento,
recebo o recurso de fls.73/75 em seus regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0504158-95.2012.8.26.0624 -Voto no 31.614
3
É o relatório.
Inicialmente, convém obtemperar que as regras contidas nos
artigos 10 e 933 do CPC/2015 devem ser analisadas à luz do princípio da
celeridade processual (artigo 5o, LXXVIII, da CF e artigo 139, II, do
CPC/2015) e também em consideração ao contraditório útil, que torna
dispensável prévia oitiva das partes quando sua manifestação não tiver o
condão de influenciar eventual decisão.
Veja-se, acerca do tema, o enunciado 03 do ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
Tendo em vista que a ação foi distribuída (em 01/08/2012) na
vigência da LC no 118/05, que alterou o inciso I, do parágrafo único, do art.
174 do CTN, interrompe-se a prescrição com o despacho do Juiz que
determina a citação.
Proposta a execução na vigência da LC no 118/05, em vigor a
partir de 09 de junho de 2005, deve ser aplicado o disposto no art. 240, § 1o,
do CPC/15: “A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a
citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data da propositura da
ação”.
In casu, exarado o despacho citatório, em 19/09/2012 (fl.10), a
executada não foi citada, conforme AR's negativos à fl.13 (maio/2013),
fl.24verso (julho/2015) e fl.44 (setembro/2017) e, certidões negativas do
Oficial de Justiça à fl.31 (dezembro/2015), fl.50 (janeiro/2018) e fl.62
(setembro/2018).
Sobreveio sentença de extinção do feito pela ocorrência da
prescrição intercorrente prolatada em 07 de maio de 2019 (fls.68/70), que
deve ser mantida.
Em respeito ao princípio da segurança jurídica, é inviável que a
execução fiscal se perpetue, pelo que a prescrição intercorrente deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0504158-95.2012.8.26.0624 -Voto no 31.614
4
reconhecida.
Ficou demonstrado que desde a constituição definitiva dos
créditos tributários (exercícios de 2008 a 2010), com o despacho citatório
exarado em 19/09/2012 (fl.10), interrompeu-se o prazo prescricional e, a
partir daí, até a prolação da sentença em 07/05/2019, sem a concretização da
citação, a prescrição intercorrente restou configurada, em face da inércia do
exequente.
A prescrição intercorrente atine ao reinício da contagem do prazo
prescricional extintivo após a sua interrupção com o despacho que determina
a citação do devedor e, não tendo logrado o exequente citar o executado
dentro do prazo de cinco anos a partir daquele despacho citatório, é de se
concluir pela ocorrência da prescrição intercorrente.
Nestes termos, já se pronunciou o STF:
“Cumpre, antes de tudo, entender que a prescrição intercorrente,
consoante aplicação, é resultante de construção doutrinária e
jurisprudencial para punir a negligência do titular de direito e também
prestigiar o princípio da segurança jurídica, que não se coaduna com a
eternização de pendências administrativas ou judiciais. Assim, quando
determinado processo administrativo ou judicial fica paralisado por um
longo tempo, por desídia da Fazenda Pública, embora interrompido ou
suspenso o prazo prescricional, este começa a fluir novamente. Portanto,
a prescrição intercorrente pressupõe a preexistência de processo
administrativo ou judicial, cujo prazo prescricional havia sido
interrompido pela citação ou pelo despacho que ordenar a citação,
conforme inciso I, do parágrafo único do art. 174, do CTN, com a redação
que lhe foi dada pela Lei Complementar no 118, de 9-2-2005. Portanto, a
prescrição intercorrente é aquela que diz respeito ao reinício da contagem
do prazo extintivo após ter sido interrompido” (REsp no 1.100.156/RJ, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, j. 10/06/2009).
Diante do panorama descrito, nota-se que não houve nenhum
empenho da Fazenda Pública municipal em promover os atos processuais
para ver satisfeito seu crédito.
Esclareça-se que não basta a máquina judiciária ter sido morosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0504158-95.2012.8.26.0624 -Voto no 31.614
5
para a aplicação da Súmula 106, devendo verificar-se, ainda, se nenhum outro
elemento contribuiu para a demora da citação, pois o princípio do impulso
oficial (art. 2o do CPC/15) não é absoluto, cabendo ao exequente cumprir com
suas obrigações de bem instruir e acompanhar o trâmite processual, de forma
a não se beneficiar de sua própria negligência.
Ainda nesse sentido, é evidente que a paralisação da execução
não se deu exclusivamente por dificuldades da máquina judiciária, pois não
houve qualquer manifestação do Município objetivando o adimplemento do
crédito durante anos. O exequente deve acompanhar o processo para obter
satisfação do seu crédito.
Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior, “Consuma-se a
prescrição intercorrente se os autos da execução fiscal permanecem
paralisados em cartório por mais de cinco anos, sem que a Fazenda tenha
praticado qualquer ato de empenho procedimental” (Lei de Execução Fiscal,
11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p.610/611).
Nesse sentido:
“Processo
Civil.
Tributário.
Execução
Fiscal.
PRESCRIÇÃO
Intercorrente. Arquivamento. Intimação. Desnecessidade.
1. É despicienda a intimação da Fazenda Pública acerca da suspensão por
ela mesma requerida, bem como do arquivamento, pois este último
decorre automaticamente do transcurso do prazo de um ano, conforme
dispõe a Súmula 314/STJ, in verbis: "Em execução fiscal, não localizados
bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se
inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".
2. A alegação de que "a Fazenda Nacional não foi intimada da decisão
que pronunciou a prescrição intercorrente" (e-STJ fl. 148) constitui
descabida inovação recursal.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 23.406/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, julgado em 22/11/2011, DJe -02/12/2011)”.
Como se depreende da leitura dos autos, o exequente não
conseguiu evitar a configuração da prescrição intercorrente, não sendo
procedente a alegação de que o atraso na tramitação se deu tão somente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0504158-95.2012.8.26.0624 -Voto no 31.614
6
virtude dos mecanismos da Justiça, pois, malgrado os percalços normais no
andamento do feito, a morosidade efetivamente também decorreu da lentidão
em dar andamento ao feito pelo exequente, a afastar a aplicação da Súmula
106 do STJ.
Neste ponto, cabe lembrar v. acórdão da relatoria do eminente
Des. Osvaldo Capraro: “Ademais, uma vez que nem todo ato processual deságua na
intimação pessoal da exequente, não está a Fazenda isenta de acompanhar as ações que
propõe, merecendo lembrar que o princípio do impulso oficial não é absoluto como já
deixou consignado o E. Superior Tribunal de Justiça em hipóteses análogas,
perfeitamente aplicáveis in casu” (REsp no 502.732-PR, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli
Neto, j. 16/12/2003, v.u. e REsp no 978.415-RJ, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, j.
01/04/2008, v.u).“Como se vê, ficou evidenciada a desídia da exequente em promover a
regular citação do executado em tempo hábil e deixar paralisado o processo por vários
anos sem qualquer ato de empenho procedimental, de sorte que não se antevê malferido
qualquer dispositivo legal ou constitucional, o que também afasta a aplicação da
Súmula 106 do C. Superior Tribunal de Justiça frisando, mais uma vez que, no caso,
não se trata da prescrição disciplinada de forma específica pelo art. 40 da Lei no
6.830/80” (Apelação Cível no 0002341-19.2001.8.26.0663, j. em 12.05.2011) - grifo nosso
O juiz pode reconhecer e declarar de ofício a prescrição, nos
termos do art. 487, II, CPC/15, sem a necessidade da oitiva da Fazenda
Pública. Referido artigo reproduz, aliás, o entendimento dos artigos 219, §5o e
269, inc. IV, do CPC/73. Cumpre frisar que tal questão ficou sedimentada
após a introdução do §5o ao art. 219 do CPC/73 pela Lei no 11.280/06 que
modificou entendimento da jurisprudência do C. STJ e passou a prevalecer
sobre o anterior, relativamente ao § 4o do art. 40 da LEF. Nesse sentido:
“(...) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE 5 ANOS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 219, § 5o, DO CPC (REDAÇÃO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0504158-95.2012.8.26.0624 -Voto no 31.614
7
LEI
No
11.280/2006).
DIREITO
SUPERVENIENTE
E
INTERTEMPORAL. '(....) 5. Porém, com o advento da Lei no 11.280, de
16/02/06, com vigência a partir de 17/05/06, o art. 219, § 5o, do CPC,
alterando, de modo incisivo e substancial, os comandos normativos supra,
passou a viger com a seguinte redação: “O juiz pronunciará, de ofício, a
prescrição”. 6. 'Id est', para ser decretada a prescrição de ofício pelo juiz,
basta que se verifique a sua ocorrência, não mais importando se refere-se
a direitos patrimoniais ou não, e desprezando-se a oitiva da Fazenda
Pública. Concedeu-se ao magistrado, portanto, a possibilidade de, ao se
deparar com o decurso do lapso temporal prescricional, declarar, ipso
fato, a inexigibilidade do direito trazido à sua cognição.7. Por ser matéria
de ordem pública, a prescrição há ser decretada de imediato, mesmo que
não tenha sido debatida nas instâncias ordinárias. In casu, tem-se direito
superveniente que não se prende a direito substancial, devendo-se aplicar,
imediatamente, a nova lei processual.8. “Tratando-se de norma de
natureza processual, tem aplicação imediata, alcançando inclusive os
processos em curso, cabendo ao juiz da execução decidir a respeito da sua
incidência, por analogia, à hipótese dos autos” (REsp no 814696/RS, 1a
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 10/04/2006).9. Execução
fiscal paralisada há mais de 5 (cinco) anos. Prescrição intercorrente
declarada. 10. Recurso improvido” (REsp 855525/RS, 1.a T., Rel. Min.
José Delgado, j.21/11/2006, DJ 18/12/2006).
Cumpre frisar, ainda, que a ausência de intimação da Fazenda
Pública para se manifestar sobre a prescrição deve ser entendida frente ao
princípio do contraditório útil, que torna dispensável prévia oitiva das partes
quando sua manifestação não tiver o condão de influenciar eventual decisão:
“Ainda que tenha sido reconhecida a prescrição sem a prévia intimação da Fazenda
Pública, como ocorreu na hipótese dos autos, só se justificaria a anulação da sentença
se a exequente demonstrasse efetivo prejuízo decorrente do ato judicial impugnado.
Precedentes: REsp 1005209/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado
em 8/4/2008, DJe 22/4/2008; e AgRg no REsp 1157760/MT, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/2/2010, DJe 4/3/2010” (REsp 1157788/MG,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 04/05/2010, DJe
11/05/2010).
Veja-se acerca do tema o Enunciado 3 da ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
Enunciado Administrativo 6 do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0504158-95.2012.8.26.0624 -Voto no 31.614
8
“Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente
será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art.
1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal”.
Diante de tais considerações, afasta-se a incidência da Súmula
106 do C. STJ e do art. 240, §3o, do CPC/15, pois a demora no andamento do
feito não pode ser imputada exclusivamente à máquina do Poder Judiciário.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator